Tribunal: STF
Processo: ARE 1414331
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (doc. 17):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. GRAVAÇÃO DE CONVERSA POR UM DOS INTERLOCUTORES. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 214, PARÁGRAFO ÚNICO, c/c ARTIGO 224, ALÍNEA “A”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. PENALIZAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. DOSIMETRIA. MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. CONFISSÃO INFORMAL. REGIME. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação ou pela aplicação do princípio “in dubio pro reo”, pois a vítima prestou relatos coerentes e condizentes com as demais provas dos autos, os quais foram corroborados por sua genitora, por sua tia e por meio de confissão informal do réu para a vítima e sua mãe em áudios gravados. 



    2. Crimes contra a dignidade sexual ocorrem, na maioria das vezes, longe do olhar de terceiros. Aliás, esta circunstância é, na significativa maioria dos casos, deliberadamente procurada pelo autor para a prática do delito, quase como uma condição de sua execução, razão pela qual a palavra da vítima, se coerente e harmoniosa, tem sido aceita na doutrina e jurisprudência pátria, mormente quando corroborado por outros elementos de prova, como no caso. 



    3. A gravação ambiental e a gravação de conversa telefônica realizadas por um dos interlocutores, sem a ciência do outro, constitui prova lícita no âmbito do processo penal para a comprovação de ilícito. Precedentes. 



    4. Os crimes de atentado violento ao pudor contra vulnerável (artigo 214, parágrafo único, c/c artigo 224, alínea “a”, ambos do Código Penal) e de estupro de vulnerável (artigo 213, parágrafo único, c/c artigo 224, alínea “a”, ambos do Código Penal) foram unificados no tipo previsto no artigo 217-A do Código Penal, diante da alteração da Lei n. 12.015/2009, ou seja, as condutas já eram criminalizadas, mas em outro dispositivo penal, havendo a continuidade típico-normativa. 



    5. Entretanto, havendo dúvida se o fato ocorreu após o advento da Lei nº 12.015/2009, que inseriu o artigo 217-A do Código Penal, deve-se aplicar a pena mais benéfica ao acusado, qual seja aquela anteriormente prevista no artigo 214, parágrafo único, do Código Penal (reclusão, de seis a dez anos). 



    6. O crime de estupro de vulnerável consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de quatorze anos. 



    7. O intuito de satisfação da lascívia é próprio do tipo penal de estupro, de cunho sexual, de modo que não extrapola o seu ordinário, razão pela qual deve ser afastada a valoração negativa dos motivos. 



    8. Nos termos da jurisprudência pátria, o artigo 226, inciso II, do Código Penal já abrange a relação doméstica, de maneira que a incidência cumulativa da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal ou a valoração negativa de circunstância judicial pelo mesmo fundamento implica em “bis in idem”. 



    9. As consequências, na espécie, extrapolaram a normalidade do tipo, porquanto a repercussão psicológica na vítima alcançou sequelas consideráveis, de modo que afetou sobremaneira a sua infância e adolescência, pois passou a usar drogas após os atos libidinosos, haja vista que se sentia inferior às outras pessoas em virtude do abuso sexual, e tinha vontade de morrer. Não obstante, o acusado ainda acobertava o vício da ofendida, a fim de que não revelasse os atos sexuais perpetrados. 



    10. A confissão, ainda que parcial, informal e/ou retratada, quando utilizada para o convencimento do julgador, deve incidir como atenuante na segunda etapa do cálculo da pena (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal). 



    11. Tendo em vista que a pena do réu foi estabelecida em patamar superior a 8 (oito) anos, de rigor a imposição do regime fechado, por expressa disposição legal no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. 



    12. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito, da situação de empregado público do réu, e das lastimáveis consequências dos abusos na vida da vítima, que passou a usar drogas em face dos atos libidinosos praticados, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada a título de indenização por danos morais. 



    13. Recurso parcialmente provido.” 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão teria violado os arts. 1º, III e IV, 3º, I e IV, 5º, I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da CF/88. Aduz que “toda a acusação se fundamenta, notadamente, na palavra da vítima – já que Tânia e Solange apenas narraram os fatos supostamente expostos para elas pela vítima, já os áudios foram gravados sem conhecimento ou consentimento do réu.” Enfatiza que “o quadro apresentado no processo não é suficiente para amparar a condenação do acusado. Não se pode olvidar que Letícia revelou os supostos abusos aos 16 anos, mas eles teriam ocorrido quando ela tinha entre 8 e 10. À época com tenra idade. Não ha certeza se os fatos ocorreram, principalmente da forma exposta pela vítima.”



    À vista do exposto, requer seja declarada a nulidade do acórdão recorrido, “retornando os autos ao Tribunal de origem para que nova decisão seja prolatada, sem os vícios nesta oportunidade apontados.” (doc. 21).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extremo, uma vez que não houve o prequestionamento da matéria recorrida à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos (doc. 26).



    No Agravo, o referido óbice é rebatido pelo agravante (doc. 29).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, tem-se que, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, para além de o acórdão recorrido encontrar-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE (RE 583.937-RG, Tema 237), constata-se que o mesmo ampara-se na legislação ordinária e no conjunto fático-probatório dos autos, de forma que (a) as eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas); e (b) sua reforma passa pelo reexame de provas, providência incabível em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), a também inviabilizar o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660).



    2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1240873-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente